Tribunal: TJBA
Processo: 8014024-71.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014024-71.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FRANCIELE JESUS DOS SANTOS PINHEIRO Advogado(s): WANDO CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais proposta em face de ente público, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à disponibilização de veículo ou solução de transporte equivalente, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e necessidade de dilação probatória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, notadamente: (i) a probabilidade do direito, diante da alegação de responsabilidade civil do ente público por dano ocorrido durante a utilização de bem cedido; e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III. Razões de decidir 3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não sendo possível, em sede de cognição sumária, o aprofundamento de questões que demandam dilação probatória. 4. No caso, não se evidencia, de forma suficiente, a probabilidade do direito, tendo em vista a ausência de elementos que comprovem o nexo causal entre a atuação administrativa e o dano alegado, cuja origem permanece indeterminada. 5. A definição acerca da responsabilidade civil do ente público demanda instrução probatória, especialmente quanto à dinâmica do evento danoso e à eventual existência de excludentes de responsabilidade. 6. Embora relevante a situação fática narrada, o perigo de dano, por si só, não autoriza a concessão da tutela de urgência sem a concomitante demonstração da probabilidade do direito. 7. Não se verifica ilegalidade na decisão agravada, que analisou adequadamente os requisitos legais, devendo ser mantida. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de elementos suficientes quanto ao nexo causal, em contexto que demanda dilação probatória, impede a concessão da medida antecipatória". _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 300 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8014024-71.2026.8.05.0000, sendo Agravante Franciele Jesus dos Santos e Agravado Município de Porto Seguro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator